Tribunal: TJES
Processo: 0011452-05.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral; Tratamento médico-hospitalar; Cirurgia
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011452-05.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIANA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA O ESTADO E MUNICÍPIO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1.
No dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral (
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
), - tendo por caso principal o RE nº 1140005 - sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

2. A nova tese esvazia o teor da Súmula 421 do STJ invocada no acórdão embargado, atraindo sua reforma para que o ente estadual seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

3. Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante despendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.).

4. Embargos de declaração acolhidos
com atribuição de efeitos infringentes para condenar o Município de Governador Lindenberg e o Estado do Espírito Santo a pagarem honorários advocatícios fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$1.000,00 (mil reais) cada, com base no art. 85, § 8º do CPC, em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0011452-05.2019.8.08.0014

Apelação: Defensoria Pública Estadual

Apelados: Estado do Espírito Santo e Município de Governador Lindenberg/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 5158736, que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A embargante alega em síntese que (a) o acórdão não reconheceu a sua autonomia administrativa, funcional e orçamentária; (b) a Súmula 421 do STJ é inaplicável ao caso, tendo em vista o advento do entendimento do STF com o Tema 1.002; (c) faz jus ao recebimento de honorários advocatícios em ações ajuizadas contra o Estado; (d) deve haver manifestação expressa
“[...]e sobre a aplicação à hipótese dos autos em relação à tese fixada no Tema 1002, com sistemática de repercussão geral bem como sobre a violação direta ao art. 134 da CF[...]”
. (ID. 5389486)

Contrarrazões ID. 6204676.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS APENAS EM RELAÇÃO À MUNICIPALIDADE – SÚMULA Nº 421, DO STJ – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - A literalidade do art. 134, §2º, da CF/88 não autoriza o entendimento cogitado pela recorrente, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo a autora em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02).

2 - Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso.

3 - Entretanto, o mesmo não se pode defluir em relação ao Município de Governador Lindemberg que, a toda evidência, se submete ao disposto no art. 85, caput, do CPC, em atenção ao princípio da causalidade.

4 - Apelo parcialmente provido para reformar em parte a sentença impugnada e condenar o Município de Governador Lindenberg no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

O
s aclaratórios, portanto, devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Isso porque no dia
26/6/2023
o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do
Tema 1002

da repercussão geral
(
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
), - tendo por caso principal o
RE nº 1140005
- sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas:

“
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e
fixou as seguintes teses:
“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023”.

Sob esse enfoque, bem de se ver que o recentíssimo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por via de consequência, esvazia o teor da Súmula 421 do STJ invocada no acórdão embargado, atraindo sua reforma para que o ente estadual seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante despendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.).

No mesmo sentido, anoto precedente desta Corte, no qual se decidiu que “
é prescindível a liquidação da sentença na forma do art. 85, §4º, inciso II do CPC, posto que, em se tratando de fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, o proveito econômico da causa é inestimável, autorizando a fixação equitativa nos termos do §8º do mesmo dispositivo
” (TJES, Relatora Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, DJe: 08/06/2022).

Nesse contexto, levando em consideração a complexidade da causa, o lugar, o tempo de tramitação do processo e o trabalho realizado pelo defensores públicos estaduais, conforme já externado no aresto embargado, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a ser pago por ambos os entes públicos se revela razoável e proporcional às peculiaridades da causa.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para condenar o Município de Governador Lindenberg e o Estado do Espírito Santo a pagarem honorários advocatícios fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$1.000,00 (mil reais) cada, com base no art. 85, § 8º do CPC, em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 23/1/2024

Acompanhar o entendimento da Emª. Desª. Relatora.